Tribunal: TJDFT
Processo: 0702326-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Processo : 0702326-51.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 107542827 e 110027929 dos autos originários n. 0002420-19.2008.8.07.0004) proferida em execução de título extrajudicial, que determinou à exequente, aqui agravante, a restituição de valores levantados, bem assim indeferiu a penhora dos créditos de recompra do FIES das executadas. Fundamentou o juízo singular que a decisão do AGI 0724360-25.2019.8.07.0000 não foi alcançada pela decisão do REsp 1.761.543, vez que se encontra sob o manto da coisa julgada. Pontuou que a penhora de créditos das devedoras decorrentes do FIES foi deferida em caráter provisório no precitado agravo de instrumento, cuja decisão definitiva revogou a medida antecipatória e negou provimento ao recurso. Consignou que, em face da impenhorabilidade reconhecida em definitivo no julgamento de mérito do agravo e do levantamento da referida verba de forma inadvertida, com base em decisão ainda precária, impõe-se a imediata restituição pela exequente. Em suas razões, a agravante esclarece que não recorreu da decisão de mérito proferida no AGI 0724360-25.2019.8.07.0000, porque, no mesmo dia em que transitaria em julgado, a “Terceira Turma do STJ disponibilizou o julgamento do REsp 1.761.543/DF, pelo qual fez a ‘distinção entre os valores impenhoráveis e aqueles penhoráveis’”. Sustenta violação do art. 489, § 1o, IV e VI, c/c art. 1.022, parágrafo único, art. 489, § 3o, art. 833, IX e art. 789, todos do CPC, ao argumento de que, embora as agravadas FUNORTE e SOEBRAS tenham requerido levantamento de seus créditos penhorados, em ato diametralmente oposto, a agravante também requereu levantamento desses créditos e continuidade da ordem de penhora, trazendo fundamentos aptos para amparar a constrição requerida, em especial, o entendimento acerca da impenhorabilidade dos valores do FIES, manifestado pela Terceira Turma do STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.761.543/DF, divulgado no Informativo de Jurisprudência 0690 daquela Corte, “deixando claro que os créditos da recompra dos títulos do FIES são plenamente penhoráveis, de forma que a impenhorabilidade se restringe apenas aos referidos títulos”. Afirma que, segundo a jurisprudência do STJ, “a interpretação mais adequada ao título judicial, de acordo com os critérios nele próprio estabelecidos, não caracteriza ofensa à coisa julgada”. Defende que não há ofensa à coisa julgada, porquanto o fundamento utilizado no julgamento do AGI 0724360-25.2019.8.07.0000 foi o mesmo da Terceira Turma do STJ sobre o tema e, por isso, uma interpretação mais adequada, razoável e possível de ser extraída é exatamente aquela constante do acórdão do REsp 1.761.543/DF. Avalia que a decisão agravada foi omissa, “na medida em que não houve pronunciamento acerca do alcance da impenhorabilidade, ou seja, se ela deve incidir somente sobre os certificados do FIES ou sobre o produto da sua recompra, conforme distinção estabelecida no REsp 1.761.543/DF”. Expõe ser “incabível uma interpretação extensiva, que desconsidere o sentido lógico da decisão contida no REsp 1.761.543/DF, como quer fazer crer a decisão agravada ao considerar que a impenhorabilidade dos valores do FIES declarada no AI 0724360-25.2019.8.07.0000 abrange tanto os títulos do FIES quanto o produto em dinheiro da sua recompra”. Afirma que aceitar que a impenhorabilidade declarada no aludido agravo de instrumento abrange também o produto em dinheiro da recompra dos títulos do FIES, bem assim que esse entendimento está acobertado pela coisa julgado, é o mesmo que aplicar ao caso uma impenhorabilidade perpétua, em descompasso com a jurisprudência do STJ. Relembra que, “segundo a jurisprudência da Terceira Turma do STJ, a exceção de impenhorabilidade estabelecida no art. 833, IX, do CPC, limita-se somente aos títulos do FIES e não ao produto em dinheiro da sua recompra”. Infere que o alcance do acórdão proferido no julgamento do AGI 0724360-25.2019.8.07.0000 “restringe-se à impenhorabilidade dos cerificados emitidos pelo Tesouro Nacional (CFT-E) e não aos valores da sua recompra”. Considera que houve violação ao art. 492 do CPC, porque a penhora atingiu créditos da executada/agravada FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MINAS GERAIS – FEMG, que não formulou qualquer pedido de restituição dos valores levantados, renunciando tacitamente ao suposto crédito. Aponta que a decisão hostilizada violou os arts. 513, § 1o, 523 e 525, do CPC, ao determinar, de ofício, a intimação da agravante para restituir as quantias levantadas, sob pena de indisponibilidade de ativos pelo sistema SISBAJUD, conquanto inexistente pedido de instauração de um cumprimento de sentença pela interessada FEMG. Indica como violado o art. 368 do Código Civil, a despeito dos embargos de declaração opostos, porque desconsiderada a aplicação do instituto da compensação. Observa que o precedente citado na decisão atacada não guarda qualquer similitude fática com o caso em apreço, no qual “não houve pagamento em duplicidade em favor do agravante que, aliás, como já informado, ainda é credor dos agravados da elevada quantia de quase 10 milhões de reais”. Pede a concessão da tutela de urgência, a fim de suspender a ordem de devolução dos valores penhorados da agravada FEMG e o levantamento dos créditos da recompra dos títulos do FIES penhorados das agravadas, assim como para deferir a continuidade da ordem de penhora desses créditos. No mérito, requer a reforma integral da decisão agravada, ou ao menos parcial para afastar a obrigatoriedade de restituição dos valores levantados pela agravante, ainda, para relativizar a coisa julgada. Alternativamente, pleiteia o provimento do recurso para anular a decisão no ponto em que determina a devolução dos valores anteriormente penhorados da agravada FEMG ou para reconhecer o direito de compensação. Decido. Admito o agravo de instrumento com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Já a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Todavia, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para o deferimento da liminar. Na origem, em decisão pretérita e preclusa (id. 45974939 dos autos originários), foi reconhecida a existência de grupo econômico entre o executado INSTITUTO CIENTÍFICO DE ENSINO SUPERIOR E PESQUISA - ICESP e as pessoas jurídicas de SOEBRAS, ÚNICA EDUCACIONAL, FUNORTE e FEMG, que, assim, foram incluídas no polo passivo da demanda. Contudo, foi indeferido o pedido de arresto ou de penhora de créditos das executadas provenientes do FIES. Contra o indeferimento do pedido de penhora, a exequente interpôs o Agravo de Instrumento n. 0724360-25.2019.8.07.0000, sustentando a possibilidade de penhora dos créditos de recompra do FIES. Foi concedida a tutela de urgência recursal para determinar a penhora de créditos decorrentes do FIES, existentes em nome das executadas, no limite de 30% da verba a ser repassada (id. 49760011 dos autos originários). Todavia, por ocasião do julgamento do mérito do AGI 0724360-25.2019.8.07.0000, foi negado provimento ao recurso, com a consequente revogação da tutela recursal anteriormente concedida (id. 87568343 dos autos originários). Confira-se a ementa: AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DAS CONTRARRAZÕES DO SEGUNDO AGRAVADO. ACOLHIMENTO. TESE DA PRIMEIRA AGRAVADA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM AS DEMAIS EMPRESAS. RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. MÉRITO. PRETENDIDA PENHORA DE CRÉDITO DOS VALORES PROVENIENTES DA RECOMPRA DE TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA PELO FIES. IMPENHORABILIDADE. RECURSOS DE ORIGEM PÚBLICA E VINCULADOS À CONTRAPRESTAÇÃO PELOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS PRESTADOS. ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Com vistas a implementar a devida celeridade processual, uma vez que atendidos todos os pressupostos processuais e, em especial, o exercício do contraditório e da ampla defesa, procede-se ao julgamento conjunto do agravo interno e do agravo de instrumento. 2. A apresentação das contrarrazões quando já findo o prazo legal leva ao reconhecimento da intempestividade. 3. O reconhecimento do grupo econômico entre as agravadas, em acórdão deste tribunal (AI n. 0714672-10.2017.8.07.0000, rel. Des. Cesar Loyola), transitado em julgado quanto ao tema, afasta a tese da primeira agravada de que não possui vínculo com as demais empresas. 4. O fundo de financiamento ao estudante de ensino superior, instituído pela Lei n. 10.260/2001, é formado pela emissão de certificados pelo Tesouro Nacional exclusivamente para o pagamento às mantenedoras de instituições de ensino dos encargos educacionais relativos às operações de financiamento realizadas com esses recursos (art. 9o). 5. Referidos certificados constituem-se títulos da dívida pública (art. 7o), prevendo o art. 10 da referida lei a sua utilização para pagamento de débitos de contribuições sociais e tributárias das instituições de ensino, previstas no parágrafo único, alíneas "a" e "c ", do art. 11 da Lei n. 8.212/1991 e art. 3o da Lei n. 11.457/2007. 6. O processo de recompra pelo FIES dos títulos não utilizados, conforme prevê o art. 13 da Lei n. 10.260/2001, não afasta a natureza de recurso público para aplicação compulsória em educação, conforme vem reiteradamente entendendo o Superior Tribunal de Justiça. 7. Agravo interno prejudicado. Preliminar acolhida. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1250286, 0724360-25.2019.8.07.0000, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 3/6/2020. Negritado) Logo, verifica-se que a questão da impenhorabilidade dos créditos das executadas oriundos da recompra dos títulos do FIES foi examinada e reconhecida expressamente no AGI 0724360-25.2019.8.07.0000. Desse modo, se a exequente/agravante não recorreu do acórdão que lhe era desfavorável, permitindo o trânsito em julgado, não cabe pretender reexaminar a matéria nos mesmos autos, diante de manifesta preclusão. Com efeito, nos termos do art. 507 do CPC, não cabe discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Em nada altera a situação consolidada na decisão preclusa o posterior entendimento declarado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.761.543/DF, reconhecendo a penhorabilidade dos valores oriundos da recompra pelo FIES dos Certificados Financeiros do Tesouro. Ainda que pacificado no âmbito daquela Corte Superior, não se trata de precedente com força vinculante (art. 927 do CPC) e, mesmo que o entendimento fosse de observância obrigatória, não poderia alterar a decisão acobertada pela preclusão. Não há espaço para a interpretação sugerida pela agravante, a fim de alcançar a penhora afastada por decisão clara e específica que firmou a impenhorabilidade. Deve prevalecer que tanto o voto no AGI 0724360-25.2019.8.07.0000, quanto sua ementa, foram suficientemente claros ao afastar, de forma categórica, a penhora dos valores resultantes da recompra dos títulos pelo FIES. Dessarte, não cabe o pedido de prosseguimento da penhora dos referidos créditos, ainda mais em antecipação de tutela, diante da vedação do art. 300, § 3o, do CPC. Quanto à ordem de restituição dos valores levantados, a medida decorre de julgamento colegiado, referente ao mérito do precitado agravo de instrumento. Deveras, depreende-se dos autos que jamais houve decisão no AGI 0724360-25.2019.8.07.0000 autorizando levantamento dos valores penhorados. A tutela provisória recursal foi deferida apenas para determinar a penhora (id. 49760011 dos autos originários). Nada mais. Contudo, antes mesmo do julgamento do agravo de instrumento tratando justamente sobre a impenhorabilidade, foi deferido o levantamento dos valores penhorados (id. 61043613 dos autos originários). Nesse cenário, se houve equívoco na liberação do crédito penhorado, transparece correta a postura do juiz de determinar a restituição dos valores levantados, mormente observando que a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa (art. 302, III, CPC). Afinal, ao juiz compete resolver as questões que surgem incidentalmente no curso do processo, sobretudo quando provocado por algumas das partes, como sucedeu no caso em comento, mediante razões que, inegavelmente, aproveitam a todos os litisconsortes. Para ilustração, o aresto dessa eg. Corte: [...] 1) Ao juiz compete resolver as questões que surgem incidentalmente no curso do processo. Não lhe é permitido deixar de decidi-las alegando lacuna ou obscuridade legal, de modo que deve recorrer à analogia, aos costumes e aos princípios gerais de direito. Se a decisão de expedição do alvará de levantamento baseou-se na premissa de que o devedor não apresentara impugnação à penhora e, no dia seguinte, constataram-se o extravio de tal impugnação e o excesso do valor levantado pelo credor, correta a postura do juiz de determinar a restituição daquilo que entendeu excessivo. 2) Independentemente da irregularidade na expedição do alvará de levantamento, a execução não se encerra automaticamente com a satisfação do crédito perseguido pelo autor, sendo necessária a prolação de sentença que declare a extinção do feito. É dizer: até que o feito seja extinto, o magistrado tem o dever de praticar os atos processuais necessários ao seu bom andamento. E, não sendo a expedição de alvará de levantamento um ato imune à revisão, é de se reconhecer que o levantamento da penhora não é um ato que não possa ser desconstituído, mesmo de ofício, especialmente quando se verifica erro da serventia ao certificar a preclusão do prazo concedido ao executado para ofertar impugnação. 3) O fato de o bloqueio do valor ter ocorrido após o levantamento, quando já creditado na conta corrente do advogado do então credor, não implica atingir terceiros e/ou quebra de sigilo bancário. Caso se considerasse o patrono uma pessoa estranha ao processo, a apelação sequer poderia ser conhecida, pois a parte estaria pleiteando em nome próprio direito alheio. Por outro lado, foi o próprio advogado quem retirou o alvará de levantamento na secretaria da vara. 4) Uma vez que o magistrado atuante no juízo cível oficia ao órgão do Ministério Público, nos termos do art. 40 do Código de Processo Penal, informando a prática, em tese, de crime de ação penal pública, não compete à jurisdição civil manifestar-se sobre a efetiva configuração ou não do possível crime noticiado. [...] 8) Determinada a constrição de parte do salário do então credor, com o objetivo de recompor o saldo indevidamente levantado, não se acolhe a tese de impenhorabilidade salarial, por não se tratar de execução, mas de uma forma de se dar efetividade a diversas determinações judiciais de restituição, sendo irrelevante existir ou não provocação da parte contrária. 9) As ações judiciais referentes aos expurgos de poupança decorrem, numa definição simples, da correção de saldo de poupança por índices declarados indevidos. Portanto, a condenação jamais poderá incluir aplicação existente na conta antes da correção, mas apenas a diferença entre o rendimento e o que deveria ter sido creditado. 10) Negado provimento ao apelo. (APC 2009.01.1.010765-2, Rel. Des. J.J. Costa Carvalho, 2a Turma Cível, julgado em 17/5/2017, publicado no DJE: 22/5/2017) Aliás, está consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que o executado pode pleitear nos mesmos autos da execução ou do cumprimento de sentença em curso a restituição de valores pagos a maior, não lhe sendo exigido o ajuizamento de nova ação com esse propósito. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. SISTEMA REMUNERATÓRIO. BENEFÍCIOS. GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADE. LEVANTAMENTO DE VALORES A MAIOR. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO. FORMULAÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE. I - Trata-se, na origem, de agravo de instrumento objetivando reformar decisão que indeferiu pedido de restituição de valores alegadamente pagos a maior. No Tribunal a quo, o agravo de instrumento foi improvido. Esta Corte, conheceu do recurso especial para dar-lhe provimento, a fim de que o alegado recebimento indevido de valores seja examinado e apurado nos próprios da execução, em que supostamente ocorreram. II - A jurisprudência desta Corte está orientada pelo entendimento de que é possível o executado pleitear a devolução de valores pagos em excesso, no curso da execução ou do cumprimento da sentença, nos mesmos autos, não lhe sendo exigido o ajuizamento de nova ação com esse propósito. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.574.143/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 5/9/2019, DJe 16/9/2019; AgInt no REsp n. 1.498.755/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 12/2/2019, DJe 21/2/2019; AgRg no REsp n. 1.456.001/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 13/5/2016 III - Desta forma, correta a decisão que conheceu do recurso especial para dar-lhe provimento, a fim de que o alegado recebimento indevido de valores seja examinado e apurado nos próprios autos da execução, em que supostamente ocorreram. IV - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1.801.995/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/09/2020, DJe 30/09/2020. Negritado) O entendimento supra deve ser aplicado igualmente às hipóteses de restituição de quaisquer valores levantados indevidamente pelo exequente. Ademais, é irrelevante alegar compensação, diante de expressa vedação do art. 373, III, do Código Civil, porquanto o crédito a ser restituído, como visto, teve a impenhorabilidade reconhecida nos autos do Agravo de Instrumento 0724360-25.2019.8.07.0000. Por outro lado, não evidencio o perigo de dano, porquanto o juízo de origem determinou adoção das providências ordenadas na decisão atacada após preclusão. Desse modo, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de fevereiro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator